Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A nova orientação da Corte Superior, considerando a falibilidade da memória humana, exige que o reconhecimento pessoal, feito pela vítima ou por testemunhas presenciais do crime, seja corroborado por outros elementos de prova (HC 598.886/SC).
2. Os reconhecimentos extrajudiciais feitos pelas vítimas não foram confirmados de forma segura em juízo e não há outros elementos probatórios independentes aptos a corroborar a autoria dos réus, pois: os réus não foram presos em flagrante pelos crimes que lhes são imputados; no veículo submetido à perícia não foram encontradas impressões digitais dos acusados; os réus não foram presos na posse de pertences das vítimas; e não foram localizados objetos das vítimas ou armas de fogo por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos réus.
3. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.